Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÕES IMPOSTAS. APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. RECOLHIMENTO NOTURNO. PANDEMIA. ABRANDAMENTO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. FALTA GRAVE. FUGA. VEDAÇÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal contra decisão do Juízo da execução que homologou a prática de falta grave em face das faltas de apresentações bimestrais, além dos descumprimentos de verificações domiciliares, tendo em conta descumprimento das obrigações fixadas.
2. Ao descumprir, injustificada e reiteradamente, parte das obrigações impostas para a pena em regime aberto, o apenado pratica falta grave, que pode ser equiparada à própria fuga, conforme previsto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais.
3. O abrandamento das medidas coercitivas em razão da Pandemia da Covid-19, não representa a desobrigação de todas as condições impostas ao sentenciado.
4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se pode considerar como tempo de cumprimento de pena, o período em que o apenado deixou de comparecer em juízo por causa da Pandemia do coronavírus, uma vez que, o mero decurso do tempo não leva à conclusão obvia de que a ressocialização, finalidade da reprimenda, foi alcançada.
5. Recurso conhecido e não provido.